Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. MORA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO. CULPA IDENTIFICÁVEL DE TERCEIROS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA. NÃO AFETAÇÃO AOS DIREITOS GERAIS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Nas relações de consumo, em regra, todos que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços poderão responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor (Lei n. 8.078/1990, art. 25, §1o).
II. Lado outro, verificando-se a independência entre as condutas, de modo que claramente possa ser identificada a falha de forma restrita a ponto específico da relação de consumo, é possível que a responsabilização incida exclusivamente sobre o fornecedor ao qual o dano possui exclusivo e privativo nexo de causalidade.
III. Dissabores experimentados pelo consumidor em decorrência da mora na transferência da titularidade de veículo, sem comprovação de qualquer situação vexatória ou abalo psíquico duradouro (não afetados os direitos gerais de personalidade – Código Civil, art. 12), não ultrapassam a condição de mero infortúnio, incapaz de subsidiar o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.
IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.